Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e condenatória visando à repactuação de dívidas provenientes de cartão de crédito e empréstimos, bem como à condenação por danos morais.
2. Decisão anterior - sentença de improcedência, fundamentada na não comprovação de superendividamento da autora, na inviabilidade do plano de pagamento proposto por ela e na impossibilidade de cumulação do pedido de indenização por dano moral, pelo rito diverso do procedimento instaurado pela Lei no 14.181/2021 e do procedimento comum.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de repactuação das dívidas elencadas pela consumidora, conforme a Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir
4. A apelante-autora não comprovou a sua situação de superendividamento para fins de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021. Além do mais, o plano de pagamento apresentado não observou o prazo legal máximo de cinco anos e considerou, como mínimo existencial, valor superior àquele disposto no Decreto no 11.150/2022, com redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023. Sentença de improcedência mantida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 54-A, § 2o, 104-A, 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, i, h; CPC, art. 85, § 11.